Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Augusto de Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 112527645 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0701152-20.2021.8.07.0007 ajuizado pelo agravante em desfavor de Construtora e Incorporadora RC Ltda., indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ré, nos seguintes termos: Após o resultado infrutífero de diligências nos sistemas à disposição do Juízo (id 89034271) e ausência de indicação de bens por parte da requerida, com aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC, a parte exequente pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da requerida. É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, o pedido não merece acolhimento. Da análise dos autos verifica-se que foram realizadas apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Sobre questão similar, oportuno destacar recente precedente deste e. TJDFT, litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADOS O DESVIO DE FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCAR BENS DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por não terem sido esgotadas as diligências para buscar bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora. 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 2.1. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 2.2. Para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, bem como do esgotamento das vias para localização do patrimônio, o que, no caso, ainda não ocorreu. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1390091, 07308162020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ré. Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Em razões recursais (Id 32338061), alega, em suma, que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao exigir o esgotamento das vias para localização de bens da parte devedora, tendo em vista que essa exigência não existe na lei. Sustenta que nem o Código de Processo Civil, nos arts. 133 e seguintes, nem o art. 50 do Código Civil exige a insuficiência de bens do devedor para se proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça em que a 4a Turma daquela Corte entendeu que “A inexistência ou não localização dos bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial” (REsp no. 1.729.554/SP). Invoca lições doutrinárias. Conclui pela impossibilidade de ser negada a instauração do incidente pelo fato de ainda não ter o demandante esgotado as tentativas de expropriação de bens do devedor originário. Diz inexistir norma legal que assim estabeleça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso aduzindo a presença do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Considerando que no presente caso estão presentes o periculum in mora e o fumus bonis iuris, requer que Vossa Excelência conceda os efeitos da Tutela de Urgência Incidental, a fim de conceder efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, de modo a impedir que o feito principal seja arquivado e suspenso, na forma do art. 921, inciso III e §1o CPC, tendo em vista o evidente error in procedendo do juízo de primeiro grau, de modo que se aguarde o julgamento definitivo do presente recurso. Reformar a decisão recorrida com o objetivo de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a comprovação de inexistência de bens do devedor não se mostra como um dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil; Preparo recolhido (Ids 32338063 e 32338064). É o relato do necessário. Decido. Ao analisar o processo de referência, constato ter o exequente/agravante requerido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 27 de setembro de 2021, alegando que “Realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal, não se logrou êxito em localizar bens da Executada. Em seguida, a Executada foi intimada a indicar bens à penhora, porém, também transcorreu in albis o prazo, razão pela qual foi aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 103545391). Na presente data, já considerando os encargos do art. 523, do CPC e a multa aplicada ao Id. 103545391, o valor atualizado do débito perfaz R$ 55.165,50, conforme planilha em anexo. Sem prejuízo, requer a inclusão na presente execução de todas as empresas que integram o grupo econômico da Executada” (Id 104265615 do processo de referência). Na sequência, o magistrado despachou intimando o exequente/agravante para comprovar a existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, uma vez que a simples não localização de bens penhoráveis nos sistemas à disposição do juízo não justifica a desconsideração da personalidade jurídica e a gravosa constrição patrimonial dos sócios. Determinou também que o exequente juntasse aos autos os atos constitutivos e alterações posteriores da executada, bem como a certidão simplificada dos atos constitutivos da devedora, emitida pela junta comercial (Id 108370039 do processo de referência). Na petição de Id 109946249 do processo de referência, o exequente/agravante expõe o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, aduzindo que “não bastasse a total ausência de bens da Executada, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a empresa Requerida constituiu um emaranhado de pessoas jurídicas, confundindo o patrimônio entre elas, bem como valendo-se de inúmeras personalidades jurídicas para fraudar credores” (p. 1). Sobreveio a decisão agravada indeferindo o processamento do incidente de desconsideração por ter verificado “que foram realizados apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil” (Id 112527645, p. 1, do processo de referência). Na sequência, conforme relatado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suas razões (Id 32338061), em síntese, não ser o esgotamento das vias para localização do patrimônio do devedor um requisito para que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Pois bem. No caso concreto, tenho que o recurso interposto pelo exequente do cumprimento de sentença não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque a discussão ora travada não foi ventilada anteriormente perante o juízo de primeiro grau, na medida em que o agravante/exequente não suscitou, em nenhum momento, a questão debatida neste recurso perante o magistrado a quo. Instado a se manifestar acerca da comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil (Id 108370039 do processo de referência), o agravante defende o preenchimento dos requisitos em razão da confusão patrimonial (Id 109946249 do processo de referência), ao que o magistrado indefere o processamento do incidente tendo em vista que “foram realizados apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil” (Id 112527645, p. 1, do processo de referência). A questão debatida – se o esgotamento das diligências ou se a insuficiência de bens do devedor principal constitui requisito para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – não foi exposta anteriormente para que houvesse manifestação na origem. Constato, assim, evidente violação ao princípio da dialeticidade pelo ora agravante, pois agita, em razões recursais, matéria não decidida pelo juízo de origem. Como se sabe, atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, a cognição e julgamento da matéria apresentada apenas no segundo grau de jurisdição implicaria intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da aludida matéria, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - É inadmissível que, na fase de cumprimento de sentença, a executada busque evitar a transferência da propriedade do bem objeto da escritura de compra e venda, uma vez que se comprometeu a transferi-lo e a matéria está preclusa, uma vez que já analisada na fase de conhecimento, que reconheceu o seu inadimplemento contratual. II - A dedução de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada caracteriza inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. III - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 997004, 20160020404805AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 769/791) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PENHORA DA QUOTA PARTE DE BEM IMÓVEL. OITIVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento no ponto em que alega a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, uma vez que constitui nítida inovação recursal. 2. A Recorrente não apresenta elementos concretos para justificar a revogação do decisum impugnado, notadamente porque alega ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, os quais foram observados. 3. Demonstrado que, ao ser citada, a devedora foi expressamente informada de que a penhora seria automaticamente realizada caso não fosse adimplida a dívida no prazo processual, resta nítido que a medida constritiva não violou a ampla defesa da Executada. 4. Ciente da possibilidade de constrição patrimonial, caberia à devedora opor Embargos à Execução, para suscitar quaisquer das questões arroladas no art. 917 do CPC/15, ou apresentar impugnação à penhora, após a realização dessa (art. 917, § 1o, do CPC/15). 5. Assegurados à Executada mecanismos processuais suficientes para possibilitar a análise judicial sobre a incorreção da dívida ou da medida constritiva, inexiste lesão à ampla defesa ou ao contraditório do devedor cujo patrimônio foi objeto de penhora subsequente ao esgotamento do prazo processual para pagamento da dívida. 6. O argumento de que a realização da penhora depende de prévia oitiva da parte prejudicada não tem amparo legal e tampouco se coaduna com a natureza da medida expropriatória. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1318073, 07428393220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) Não bastasse tal fato, também verifico malferimento ao disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, que determina que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Um dos corolários da boa-fé objetiva é a máxima venire contra factum proprium non potest, pela qual se veda o comportamento contraditório. Assim, o litigante não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. Tenho que a parte demonstra notório comportamento contraditório na medida em que o próprio exequente/agravante expõe a insuficiência de bens do demandado como um pressuposto lógico para se pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Veja trechos de suas petições no processo de referência requerendo a instauração do incidente: “Realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal, não se logrou êxito em localizar bens da Executada. Em seguida, a Executada foi intimada a indicar bens à penhora, porém, também transcorreu in albis o prazo, razão pela qual foi aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 103545391). Na presente data, já considerando os encargos do art. 523, do CPC e a multa aplicada ao Id. 103545391, o valor atualizado do débito perfaz R$ 55.165,50, conforme planilha em anexo. Sem prejuízo, requer a inclusão na presente execução de todas as empresas que integram o grupo econômico da Executada” (Id 104265615 do processo de referência, p. 2). Também: “não bastasse a total ausência de bens da Executada, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a empresa Requerida constituiu um emaranhado de pessoas jurídicas, confundindo o patrimônio entre elas, bem como valendo-se de inúmeras personalidades jurídicas para fraudar credores” (Id 109946249 do processo de referência, p. 1). Assim, pela leitura dos requerimentos do próprio agravante, verifico que ele elenca como pressuposto lógico a insuficiência de bens do executado: primeiro se persegue os bens do devedor principal e, não os encontrando, pede-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, caso os demais requisitos materiais estejam presentes na espécie. É contraditório que, posteriormente, o agravante venha a questionar a exigência de um requisito que ele mesmo expõe como pressuposto lógico para o próprio pedido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível com fundamento na irregularidade formal pela ofensa ao princípio da dialeticidade, porque apresenta como fundamento para reforma da decisão agravada matéria não submetida nem decidida no juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora